Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0735846-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR TAVARES OSTWALD APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 55598126, os advogados comunicaram a renúncia ao mandato outorgado pela parte apelante, juntando nesta oportunidade comunicação à parte via aplicativo de mensagens WhatsApp. O referido meio, contudo, não atende satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábil a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato. Isso porque a mensagem enviada por intermédio do aplicativo WhatsApp indica apenas o nome do destinatário diverso do que consta nos autos, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao apelante, bem como não houve sequer a visualização da referida comunicação, não conferindo a segurança necessária de que a parte teve inequívoca ciência da renúncia. Nesse passo, para evitar tumulto processual desnecessário, atente-se os advogados que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia, nos termos do art 112 do CPC. Portanto, revela-se por ora ineficaz a notificação de renúncia encaminhada pela apelante via WhatsApp. Posto isso, deixo de reconhecer a renúncia informada na petição de ID 55598126, diante da ausência de comprovação de que o mandante foi notificado, caso em que os advogados continuarão representando o mandante até que a comunicação de sua renúncia seja eficaz ou até que outro causídico ingresse nos autos por procuração. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator